Tribunal: TJBA
Processo: 8021827-81.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8021827-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: DAVID GONCALVES DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
WILANI GOMES DE BRITO

REU: DILSON SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO, NAIARA DE SOUSA SA BARRETO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO AFASTADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA, PROVA FALSA E NOVAS PROVAS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS VENTILADAS.

VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA QUE PRECISA SER EXPRESSA E LITERAL. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO CONTEÚDO DA SENTENÇA RESCINDENDA.
PROVA FALSA. OBTENÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO - INVIABILIDADE.
INDEVIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
8021827-81.2021.8.05.0000
, em que figuram como autores DAVID GONCALVES DAS NEVES e outros e como réu DILSON SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .